Tribunal: TJBA
Processo: 8022408-63.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022408-63.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR

APELADO: JULIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA, ALBERT COSME OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. TEMA 916 DO STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição quinquenal quanto às parcelas de FGTS não depositadas e manteve a condenação da Administração Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e do FGTS, diante do reconhecimento da nulidade de contrato temporário irregular firmado com servidor por mais de duas décadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional trintenário ou quinquenal nas ações que buscam o pagamento de FGTS não depositado anteriormente à modulação de efeitos do Tema 608 da Repercussão Geral do STF; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente de forma irregular, sem vínculo celetista, em razão do desvirtuamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão monocrática observa corretamente a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (RE 709.212/DF), que preserva o direito à prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13/11/2019, desde que respeitado o limite máximo de 30 anos entre o início da relação e o ajuizamento da demanda.
A ação foi proposta em 08/08/2017, menos de três anos após 13/11/2014 e dentro do prazo trintenário desde a contratação ocorrida em 1992, razão pela qual se afasta a prescrição quinquenal.
A jurisprudência do STF (RE 765.320/MG) reconhece o direito ao FGTS mesmo na ausência de vínculo celetista, nas hipóteses de contratação irregular pela Administração, diante da existência de relação de trabalho de fato e da vedação ao enriquecimento sem causa.
O contrato temporário irregular do agravado perdurou por mais de 20 anos, com sucessivas prorrogações, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, legitimando o pagamento do FGTS e das verbas salariais reconhecidas na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
8022408-63.2023.8.05.0150
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como agravada

JULIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)